Tribunal: TJDFT
Processo: 0004625-62.2015.8.07.0008
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
PENAL. ROUBO COM USO DE FACA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PRETENSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO AO RECONHECIMENTO DA MAJORANTE. ENTENDIMENTO DO STF RECONHECENDO A CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 13.654/18. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 157 do Código Penal, pois subtraiu um telefone, após entrar na casa da vítima e ameaçá-la com faca.
2 O conjunto probatório, especialmente a palavra da vítima, não deixam dúvidas sobre a prática do crime mediante ameaça exercida com faca, caracterizando o roubo. O Conselho Especial deste Tribunal declarou "a inconstitucionalidade incidental do art. 4o da Lei 13.654/18, que revogou o inc. I do § 2o do art. 157 do Código Penal” e o artigo 927, inciso V, do Código de Processo Civil determina que os Juízos e os tribunais observarão "a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados”. Apesar disso, o Supremo Tribunal Federal entendeu que este Tribunal detectou vício formal de inconstitucionalidade em temáticas estranhas ao procedimento legislativo constitucionalmente previsto na Seção VIII (arts. 59 a 69) da carta magna, circunstância em que estaria o Poder Judiciário legitimado para examinar a lisura jurídico-constitucional de seu trâmite pelas Casas Legislativas. Assim, deve ser considerada constitucional a Lei 13.654/2018, que excluiu a majorante do uso de arma branca prevista no artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, de modo a ser possível a sua aplicação retroativa, por ser mais benéfica, desde que antes da vigência do Pacote Anti-Crime (Lei 13.964/2019), o que impede a aplicação da causa de aumento pelo uso de arma branca.
3 Condenações por fatos anteriores, mas com trânsito em julgado posterior, podem exasperar a pena-base.
4 Apelações não providas.